Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. INFRAESTRUTURA. ASSENTAMENTO RURAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE LEGALMENTE ATRIBUÍDA À TERRACAP. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. Na presente hipótese a ora apelante pretende obter a reforma da sentença para que seja determinada à CEB Distribuidora S/A as providências necessárias para o fornecimento de energia elétrica ao "Projeto de Assentamento 15 de Agosto".
2. As atribuições de implementação de atividades imobiliárias de interesse local, que incluem a realização de obras e serviços de infraestrutura, foi incumbida à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, nos termos da Lei no 5.861/1972.
3. A Lei no 6.766/1979, que dispõe a respeito do parcelamento do solo urbano, preceitua que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída, dentre outros, pelo sistema de fornecimento de energia elétrica.
4. A Agência de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da Resolução no 414/2010, dispõe não ser responsabilidade da distribuidora os investimentos necessários para a realização de obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, pois configura atribuição do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária. A mencionada Resolução destaca ainda que é possível apenas a contratação da distribuidora para a realização dos aludidos serviços.
5. Recurso conhecido e não provido.